Tribunal: TJES
Processo: 5002209-35.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Edital; Recursos Administrativos
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002209-35.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MEDICAL PLUS LTDA

APELADO: ATLANTICO SAUDE LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. ÍNDICES DE LIQUIDEZ PREVISTOS EM EDITAL. DESCUMPRIMENTO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E DA ISONOMIA. INEXISTÊNCIA DE FORMALISMO EXCESSIVO. INABILITAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por licitante contra sentença proferida em mandado de segurança que concedeu a ordem para anular sua habilitação no Pregão Eletrônico nº 17/2023, determinando sua inabilitação e o regular prosseguimento do certame, em razão do não atendimento aos índices de liquidez exigidos no edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legal a inabilitação de licitante que não atingiu os índices objetivos de qualificação econômico-financeira previstos no edital do certame, bem como se a flexibilização desses critérios pode ser admitida sob o argumento de formalismo excessivo e de demonstração de boa saúde financeira por outros meios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A verificação do atendimento aos requisitos editalícios de habilitação econômico-financeira prescinde de dilação probatória, porquanto se baseia exclusivamente na análise da documentação apresentada no procedimento licitatório.

4. O ato impugnado decorre da análise da documentação de habilitação realizada pela pregoeira, sendo correta a indicação da autoridade coatora, ainda que haja posterior homologação do certame.

5. O edital, como lei interna da licitação, estabelece critérios objetivos que vinculam a Administração e os licitantes, nos termos dos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.

6. É incontroverso que a documentação contábil apresentada pela apelante não atingiu os índices de Liquidez Geral, Solvência Geral e Liquidez Corrente mínimos exigidos, fato inclusive reconhecido pela própria licitante no curso do procedimento.

7. A habilitação baseada em juízo subjetivo de “boa saúde financeira” ou em documentos não previstos no edital viola frontalmente a legalidade e a igualdade entre os concorrentes.

8. A alegação de formalismo excessivo não se sustenta quando o vício refere-se ao descumprimento de requisito essencial e objetivo de habilitação econômico-financeira.

9. A flexibilização das regras editalícias para admitir comprovação diversa da expressamente prevista implica indevido favorecimento de licitante e afronta ao princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento de índices objetivos de qualificação econômico-financeira previstos no edital impõe a inabilitação do licitante, sendo vedada a flexibilização das regras sob o argumento de formalismo excessivo.

2. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório impede a Administração e o Judiciário de admitir critérios subjetivos ou meios alternativos de comprovação não previstos no edital, sob pena de violação à isonomia entre os licitantes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, art. 41; Lei nº 14.133/2021, arts. 5º e 25; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.798.813/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 29.09.2025; STJ, REsp nº 2.083.396/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17.10.2023, DJe 18.12.2023; TJSC, MS Cível nº 5060876-16.2025.8.24.0000, Quinta Câmara de Direito Público, j. 11.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002209-35.2023.8.08.0038

APELANTE: MEDICAL PLUS LTDA.

APELADO: ATLÂNTICO SAÚDE LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MEDICAL PLUS LTDA
, em razão da sentença de id. 14159153, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
ATLÂNTICO SAÚDE LTDA
, concedeu a segurança para anular a habilitação da apelante no Pregão Eletrônico nº 17/2023, determinando sua inabilitação e o regular prosseguimento do certame, em razão do descumprimento dos índices de liquidez previstos no edital.

Em suas razões recursais (id. 14159162), a apelante sustenta a carência de ação, aduzindo ser necessária dilação probatória, além do erro na indicação da autoridade coatora.

Alega, ainda, que a sentença deve ser reformada, porquanto pautada em formalismo excessivo. Defende que, a despeito de eventual divergência nos índices contábeis estritos, possui boa saúde financeira e patrimônio líquido robusto, capazes de garantir a execução do contrato, pugnando pela prevalência da verdade real, da vantajosidade da proposta e da manutenção de sua habilitação.

Contrarrazões, id. 14159186, pelo desprovimento.

A Procuradoria de Justiça, id. 15234310, opinou pela confirmação da sentença.

Pois bem.

De plano, afasto a arguição de carência da ação, porquanto a análise acerca do atendimento aos requisitos previstos no edital não depende de dilação probatória. Isso porque, dos documentos colacionados na própria licitação é possível aferir se a recorrente se enquadra ou não nos índices de liquidez exigidos.

Quanto à autoridade apontada coatora, denota-se que o ato que se pretendeu o desfazimento foi por ela praticado. Posterior homologação não retira do âmbito de competência da pregoeira a análise da documentação de habilitação das licitantes.

Ultrapassadas essas questões processuais, a apelante se insurge, argumentando, essencialmente, que a sua inabilitação configura formalismo excessivo, pois possuiria boa saúde financeira para honrar o contrato, a despeito dos índices apurados.

Ocorre que o cerne da questão reside na observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, basilares nos procedimentos licitatórios e consagrados, tanto na Lei nº 8.666/93, quanto na atual Lei nº 14.133/2021.

O edital, lei interna da licitação, estabelece critérios objetivos que vinculam a Administração e todos os participantes, não sendo dado ao gestor público ou ao Judiciário flexibilizar regras de habilitação financeira para favorecer licitante que não cumpriu o estipulado.

Compulsando os autos, verifica-se que o edital do certame exigiu índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), iguais ou superiores a 1,00. É incontroverso que a documentação contábil apresentada pela apelante não alcançou os referidos índices. Inclusive, a própria recorrente, no bojo da licitação, admitiu o erro dos cálculos apresentados na fase de habilitação, indicando que o índice verdadeiro por ela alcançado era inferior ao estabelecido no edital.

A habilitação promovida pela pregoeira, baseada em interpretação subjetiva de "boa saúde financeira" ou em documentos não previstos para tal fim, violou frontalmente a legalidade.

A alegação da recorrente de que possui capacidade financeira comprovada por outros meios não socorre sua pretensão. A licitação pública deve ser conduzida sob critérios estritos e objetivos, como forma de garantir a isonomia entre os concorrentes. Aceitar a comprovação da qualificação econômico-financeira de forma diversa daquela expressamente definida no edital significaria privilegiar a apelante em detrimento dos demais licitantes que, pautados pela boa-fé, observaram rigorosamente as exigências editalícias ou deixaram de participar por não as preencherem.

Não se trata, aqui, de formalismo excessivo, mas de violação a requisito essencial. A aferição da saúde financeira, nos moldes do edital, é critério objetivo de segurança para a Administração. Como bem pontuado na sentença e corroborado pela Procuradoria de Justiça, a flexibilização dessas regras fere o princípio da igualdade.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é uníssona ao rejeitar a tese de "formalismo excessivo" quando o vício refere-se a critério objetivo de habilitação não cumprido. Cito, por oportuno, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PERCEPÇÃO DE MONTANTE CORRESPONDENTE A PRÊMIO. NÃO APLICAÇÃO DOS ÓBICES DAS SÚMULA N. 5 E 7/STJ. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRINCÍPIO DA IGUALDADE ENTRE OS PARTICIPANTES DA LICITAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação ordinária de cobrança, objetivando a percepção do montante correspondente ao Prêmio de Escoamento de Produto (PEP). Na sentença o pedido foi julgado improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi reforma para julgar procedente o pleito contido na inicial. II - Inicialmente, mister se faz registrar, desde já, não ser o caso de aplicação dos óbices das Súmula n. 5 e 7/STJ, porquanto a hipótese não versa sobre as possíveis interpretações de uma dada cláusula editalícia, pois as cláusulas em questão são claríssimas e não foram objeto de questionamento pelas partes, ou pelas instâncias ordinárias.
De fato, é absolutamente incontroverso que a documentação enviada pela recorrida não correspondeu àquela expressamente definida no edital. Como cediço, a licitação pública deve ser conduzida sob critérios estritos e objetivos, como forma de garantir a vinculação ao edital, a isonomia entre os concorrentes e o respeito ao princípio da legalidade, ambos claramente previstos na Lei n. 8.666/1993 e na Lei n. 14.133/2021. O princípio da vinculação ao edital, consagrado nos arts. 41 da Lei n. 8.666/1993 e 25 da Lei n. 14.133/2021, é uma norma de ordem pública e, como tal, não pode ser flexibilizada
.
A violação desse princípio não configura uma questão de interpretação contratual, mas sim de aplicação incorreta de uma norma objetiva. O edital é o verdadeiro instrumento normativo, que tem força vinculante para todos os envolvidos, tanto a Administração Pública quanto os licitantes
. Nesse sentido: RESP n. 2.083.396/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 18/12/2023. III - Aceitar o envio de documentos de forma diversa da que fora estabelecida no edital, significaria privilegiar um concorrente em detrimento de outros, o que infringiria o princípio da igualdade entre os participantes da licitação. Nesse sentido: Agravo em Recurso Especial n. 2.362.270/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023. Dessa forma, observa-se que, no presente caso, o acórdão vergastado está em dissonância com o entendimento desta Corte. lV - Correta a decisão que deu provimento ao Recurso Especial para restabelecer a sentença, por seus próprios fundamentos. V - Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 2.798.813; Proc. 2024/0436429-8; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 29/09/2025)

MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INABILITAÇÃO. ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL INFERIOR AO EXIGIDO. TENTATIVA DE COMPUTAR ATIVOS NÃO CIRCULANTES, DE BAIXA LIQUIDEZ, NÃO PREVISTOS NO EDITAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO BÁSICO. PROCEDIMENTO REGULAR. AUSÊNCIA DE IMEDIATA MANIFESTAÇÃO DE INTENÇÃO RECURSAL (ART. 165 DA LEI Nº 14.133/21). PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O edital definiu, de modo objetivo, a fórmula do índice de liquidez geral (ILG). A impetrante desatendeu a regra ao incluir ativo não circulante, de baixa liquidez. Ainda que normas técnicas contábeis admitam tal apresentação, em contratação pública prevalece a regra editalícia e a proteção ao interesse público, sendo correta a exigência de maior garantia de solidez do contratante (Lei nº 14.133/2021). Não há formalismo excessivo, mas violação a requisito essencial
: A própria interessada declarou saldo zero de ativo realizável a longo prazo, que compunha o cálculo, o que explica o índice apurado (0,97) e afasta a alegação de falta de transparência da comissão. 2. A Lei nº 14.133/21 exige manifestação imediata da intenção de recorrer contra a habilitação, seguindo-se então o prazo de 3 dias úteis para as razões. Ausente essa declaração no momento oportuno, opera-se a preclusão administrativa. O cronograma revelou regularidade, com divulgação dos atos e prazos e intervalo de 15 dias úteis entre a publicação dos resultados até a abertura da fase recursal. 3. Segurança denegada. (TJSC; MSCiv 5060876-16.2025.8.24.0000; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Hélio do Valle Pereira; Julg. 11/11/2025; Publ. 11/11/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO DE LICITANTE. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame agravo de instrumento interposto pelo prefeito de pompéu contra decisão proferida em mandado de segurança impetrado por alex muniz dos reis, na qual o juízo de origem deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos da habilitação e adjudicação dos itens atribuídos ao licitante marcos vinícius de freitas Santos no âmbito do pregão eletrônico nº013/2025. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se é válida a apresentação extemporânea da certidão de regularidade do FGTS, documento indispensável para habilitação no certame, admitida pelo pregoeiro após o encerramento da fase de entrega de documentos. III. Razões de decidir a Lei nº 14.133/2021, em seu art. 64, veda a apresentação de documentos de habilitação após o prazo estabelecido, salvo hipóteses restritas de diligência para complementar informações ou atualizar certidões vencidas, o que não ocorreu no caso. A apresentação extemporânea de certidão de regularidade do FGTS não configura mera irregularidade formal, mas ausência substancial de requisito essencial, que não pode ser suprida posteriormente. A aceitação de documento apresentado fora do prazo viola os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia, previstos no art. 5º da Lei nº 14.133/2021.
O edital vincula tanto a administração quanto os licitantes, sendo vedada a flexibilização de cláusula essencial sob pena de comprometer a lisura e a competitividade do certame. A jurisprudência do TJMG e do STJ reafirma que a vinculação ao edital constitui garantia da legalidade e da igualdade entre os participantes, inviabilizando exceções não previstas.
A decisãoliminar que suspendeu os efeitos da habilitação e da adjudicação preserva o interesse público, evitando contratação com licitante que não demonstrou, no momento devido, condições legais de contratar com o poder público. lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A apresentação extemporânea de documento essencial de habilitação em licitação não se enquadra como vício sanável nem pode ser suprida posteriormente. O edital vincula a administração e os licitantes, sendo vedada a flexibilização de cláusulas essenciais. A aceitação tardia de certidão indispensável viola os princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 14.133/2021, arts. 5º e 64. Jurisprudência relevante citada: TJMG, apelação cível nº 1.0000.18.043309-6/006, Rel. Des. Oliveira firmo, 7ª Câmara Cível, j. 01.08.2022, publ. 02.08.2022; STJ, RMS 32.364/DF, Rel. Min. Arnaldo esteves Lima, primeira turma, dje 23.05.2011. (TJMG; AI 2224910-65.2025.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 11/11/2025; DJEMG 12/11/2025)

Destarte, correta a sentença que, reconhecendo a ilegalidade do ato administrativo que habilitou a apelante sem o preenchimento dos índices de liquidez, concedeu a segurança para excluí-la do certame. A recorrente, embora defenda sua boa saúde financeira, não a comprovou nos estritos moldes exigidos pelo edital, sendo imperiosa a manutenção de sua inabilitação.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Sem honorários (art. 25, da Lei nº 12.016/2009).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)